Tribunal: TJDFT
Processo: 0752142-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO. BENS MÓVEIS. FUMUS BONI IURIS. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Na hipótese vertente, ausente o fumus boni iuris, porquanto, embora comprovada a propriedade das caldeiras, necessária instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa a fim de melhor avaliar as condições estabelecidas no contrato de prestação de serviços, bem como as circunstâncias que levaram à retenção de citados bens móveis.
3. Ausente, também, o risco de dano irreparável, considerando que os bens se encontram em posse da agravada desde março de 2024, não havendo comprovação da redução da capacidade produtiva da empresa agravante, bem como dos alegados prejuízos.
4. Recurso conhecido e não provido.